Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. INALIENABILIDADE DE IMÓVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Hipótese de requerimento de tutela cautelar para a determinação, em caráter liminar, da inalienabilidade de bens imóveis pertencentes à ré, ora recorrida.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC).
3. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta inclinada a frustrar a futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens.
4. No caso em deslinde inexiste prova nos autos de eventual tentativa, por parte da recorrida, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio da devedora.
5. Recurso conhecido e desprovido.